Tribunal: TJMT
Processo: 0019543-84.2017.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019543-84.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR - CPF: 022.264.651-97 (APELANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), MOISES RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 502.239.681-53 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO MILITAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO – AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO DEMONSTRADOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE –

SÚMULA 599/STJ

– RECURSO DESPROVIDO.

Caracteriza-se o dolo na conduta de peculato, quando o agente sabe, e tem vontade de se apossar, definitivamente ou desviar, conscientemente, o bem público, em benefício próprio ou de terceiro.

Consoante prevê a
Súmula nº. 599 do STJ: “
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública
.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Pablo Plinio Mosqueiro Aguiar
, no incurso do artigo 303, caput, do CPM, à pena
de 0
3
(
três
) anos de reclusão, em regime inicial aberto
.

O inconformismo da defesa consiste na condenação do acusado, razão pela qual pugna sua absolvição com base no art. 386, inciso IV e VII do CPP, ante a ausência de dolo, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância. (Id. 164743993)

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 164743995)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 168885685)

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta que, no dia 26/04/2016, durante a atuação policial denominada "Operação Mercenários", deflagrada pela Policial Judiciária Civil, fora encontrada em posse do denunciado SD PM PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR, preso naquela oportunidade, 02 (dois) Coletes Balísticos nODYN 1124336 e DYN 1124380, pertencente à carga da Cia de Polícia Militar de NobreslMT. Apurou-se, então, que o militar SD PM PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR, ora denunciado, serviu na unidade da 1 3 Cia de Polícia Militar de NobreslMT, no período de setembro de 2013 a dezembro de 2013 e, de abril de 2014 a agosto de 2014, conforme Certidão de fls. 146, oportunidade em que exercia a função de telefonista e ficava responsável pelo material de carga da unidade, inclusive quando encontrava-se na condição de readaptado. Analisando os autos, verifica-se que 02 (dois) Coletes Balísticos n° DYN 1124336 e DYN 1124380, pertencem à carga da Cia de Polícia Milítar de NobreslMT, conforme documentos apresentados pela Superintendência de Apoio Logistico e Patrimônio (fls. 17/20). Portanto, o denunciado SD PM PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR, apropiou-se dos referidos coletes balísticos na data da sua saída da Cia de Polícia Militar de NobreslMT, qual seja agosto de 2014, e permaneceu em posse destes até o momento de sua prisão durante a "Operação Mercenários", em 26/04/2016, sem que houvesse qualquer registro de cautela ou autorização em seu nome. Há, portanto, indícios suficientes de que o denunciado SD PM PABLO PLÍNIO MOSQUEIRO AGUIAR apropriou de bem móvel, público, do qual tinha posse ou detenção em razão do cargo. [...]”

Após regular tramitação dos autos, o magistrado prolatou sentença, condenando o acusado na pena do artigo 303, caput, do CPM, o qual, inconformado, pleiteia sua absolvição ao argumento de não estar provado que o réu não concorreu para a infração penal (IV, 386, CP), bem como por não

existir prova suficiente para a condenação (VII, 386, CP), ante a ausência de dolo.

Contudo, razão não lhe assiste, conforme se demonstrará.

Sobre a matéria, para a configuração do delito de peculato militar, exige-se que o funcionário público tenha a vontade de apropriar-se definitivamente de bem público ou particular, que tinha posse em razão do cargo, em benefício próprio ou de terceiro.

“Art. 303 do CPM - Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: Pena - reclusão, de três a quinze anos.”

Consta dos autos que o denunciado serviu a unidade da 1ª Cia da Polícia Militar de Nobres/MT no período de setembro de 2013 a dezembro de 2013, e de abril de 2014 a agosto de 2014, contudo, após ter sido incluído nas fileiras da Polícia, foi transferido para outra unidade militar, em comando diversos.

Assim, ficou demonstrado que na data de 26/04/2016, em operação denominada “Mercenários” fora apreendido em poder do acusado duas placas balísticas de números “DYN1124380” E “DYN1124336”, as quais pertenciam a Cia de Nobres.

Ressalta-se que em pesquisa logística PMMT, os coletes balísticos apreendidos, de Nº DYN 1124380, do comando regional 02, consta como pertencente a Cia de Nobres, e o de nº DYN 1124336, também consta como pertencente a Cia de Nobres.

Nesse contexto, em audiência de instrução, ouvido os juízes militares, o 1º Ten PM Alexandre Aparecido de Assis, esclareceu que,
verbis
:

“[...] Vou seguir o voto do juiz relator onde ele bem disse também que a testemunha de defesa o tenente Parrilha disse que até procurou em querer devolver só que foi devolvido só na operação mercenários ai configurando ai então o crime de peculato [...]”

A testemunha Capitão Plínio Cristiano Ortt, que ouvido em juízo, relatou que,
verbis
:

“[...] Com relação a este caso observando aqui os documentos que foram demonstrados pelo MP, temos várias cópias ai do livro da guarda, feito lá na companhia, onde o réu percebe-se que ele era o permanência ali da companhia, e na policia militar quem está na permanência, nos batalhões maiores a gente tem a figura da guarda e a figura da p4 que fica só para fazer a cautela de armamento, mas nas companhias menores é o próprio permanência que faz ai, recebe as pessoas ali na guarda mas

também faz a cautela de armamento aos policiais, então assim, demonstra né que o soldado Plinio, ele tinha sim ali a responsabilidade daqueles materiais, temos também aqui, válido reportar que ele cita aqui que ele teve a cautela permanente, porém nenhum comandante, como foi demonstrado, nenhum dos comandantes confirma que deu esta cautela permanente para ele, nenhum outro policial confirma saber dessa cautela permanente, e uma cautela permanente a PM não assim, um número grande de materiais sobrando, a gente trabalha meio que no limite, então para alguém conseguir uma cautela permanente geralmente precisa ter uma justificativa muito grande, precisa convencer mesmo o comandante para ele fazer um documento justificando porque motivo ele deveria ter essa cautela permanente, principalmente de colete, não é comum os policiais terem cautela de colete, hoje recentemente estamos tendo uma quantidade maior, mas ai na data dos fatos não era comum cautela permanente de coletes né, então acredito que fica ai evidenciado, na verdade não tem indícios que ele realmente teria essa cautela, ninguém confirma essa cautela, não existe cópia desse documento de cautela permanente e por conhecimento ai na policia militar

[...] Mas como foi dito ai pelos demais juízes ele só pergunto,

mas, não devolveu, e com prazo ai de 2 anos para não fazer essa devolução, tempo, tempo ele teve, ele simplesmente não teve o interesse, pelo menos na minha visão, ele não teve esse interesse de devolver esse colete.[...] Também concordo ai, com os demais juízes ai, com relação a ser culpado desta questão de subtrair esse colete para interesse próprio, que seria ai o peculato art. 303 do CPM. [...]”

Já o último juiz militar, Cap BM Lucas de Sousa Brito, relatou,
verbis
:

“[...]Primeiro a função que ele exercia lá durante seu serviço na unidade que proporcionava ali um acesso ao material bélico lá da unidade, outro fato também que fica bem evidente é que não era costume da unidade essa cautela permanente dos materiais bélicos, e até mesmo se foi feita uma cautela especifica para o acusado aqui em questão o Pablo Plinio, então nenhum militar da unidade tinha conhecimento

de que era feito cautela permanente de placa de colete, ou então de placa balística, ou então de colete balístico para militar, ou então se foi feita uma cautela individual ai para o senhor Pablo Plinio. Ainda neste sentido, é um militar mesmo após ele ter sido transferido lá da unidade da companhia de Nobres para Várzea Grande e passado algum tempo, mesmo assim ele não devolveu o material a placa balística, e mesmo ele tendo sido orientado por um oficial quando foi enfim foi orientado né, mesmo assim ele permaneceu com o material. [...]”

Portanto, concluiu os Juízes do Conselho de Justiça Militar, por unanimidade, julgar procedente a pretensão punitiva estatal, pela condenação do acusado.

Como se vê, restou devidamente comprovado a materialidade e autoria do delito de peculato, através do Auto de Entrega (Id.

164744707 – Pág 31), Certidão (Id.

164744707 – Pág 21), Ofício Nº 122/1ª CIA PM/PMMT (Id 164744707 – Pág 23).

Outrossim, é cediço que caracteriza-se o dolo na conduta de peculato, quando o agente sabe, e tem vontade de se apossar, definitivamente ou desviar, conscientemente, o bem público, em benefício próprio ou de terceiro.

Desta forma, muito embora o apelante alegue que não tivesse a intenção de ficar com os coletes, pois teria perguntado ao Tenente André como devolver, não realizou o ato, ficando apenas em mero questionamento, assim, visto que decorreram 02 (dois) anos e os coletes só foram apreendidos por conta da operação, razão pela qual, não há que se falar em absolvição pela conduta delitiva por mera alegação de intenção de devolução.

A propósito, declarou o Sr. 2º Ten PM André Parrilha Góes, que:

Informei os procedimentos de praxe para a correta devolução e perguntei para o soldado Plinio se ele tinha algum material do 25C BPM cautelado em seu nome, e o soldado Plinio respondeu que não.

Perguntado ao declarante: se como oficial superior acha certo o Sd PM Plínio a mais de um ano ter sido transferido da Cia de Nobres, não ter devolvido os coletes balísticos materiais da fazenda carga da la Cia de Nobres. Respondeu Que: é errado, quando e transferido tem que entregar os matérias onde servia, uso indébito, se não é seu tem que devolver.

Desse modo, embora o apelante declare a intenção de devolução das placas, não afasta o dolo na conduta praticada, neste sentido, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]
Tratando-se de peculato, a simples devolução ou intenção de devolução dos valores indevidamente apropriados ou desviados pelo agente não afasta o dolo, e, por consequência, não permite a absolvição do acusado, quando categoricamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito.

Se a pretensão de desclassificação do crime de peculato equiparado para o delito de apropriação indébita é lastreado tão somente na improcedente premissa de que o artigo 552 da Consolidação das Leis do Trabalho não teria sido recepcionado pela Constituição da República de 1988, deve ser mantida a condenação do réu pela conduta tipificada no art. 312, caput, do Código Penal combinado com o mencionado dispositivo da CLT.

Sendo o réu representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela apresentação de razões de apelação.

(N.U 0000304-10.2016.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

No caso, ficou demonstrado que pelo cargo que o denunciado exercia na época dos fatos, este teria fácil acesso a sala de materiais bélicos. Logo, inobstante a alegação de ter pedido permissão, não restou comprovado nos autos à autorização da cautela permanente das placas.

Neste sentido, a testemunha CB PM Lucimar, relatou que,
verbis
:

“[...]Perguntado ao declarante se sabia que os .coletes em questão estava em poder do SD PM Plinio. RSPONDEU QUE: não. Perguntado ao declarante se tem conhecimento se alguém da 1° Cia de Nobres fez alguma cautela dos coletes balísticos em nome do SD PM Plinio. RESPONDEU QUE: não. [...]”

Ouvido o 3º SGT PM Odivaldo, este relatou que,
verbis
:

“[...] Perguntado ao declarante se tinha conhecimento que os coletes em questão estava em poder do SD PM Plinio. RESPONDEU QUE: não. Perguntado ao declarante se tem conhecimento se alguém da 1° Cia de Nobres fez alguma cautela dos coletes balísticos em nome do SD PM Plínio. RESPONDEO QUE: não. Perguntado ao declarante: se o mesmo fez cautela dos coletes balísticos para o SD 'PM Plinio. RESPONDEU QUE: não. [...]”

Assim, denota-se a comprovação do dolo na conduta, ante a não devolução dos materiais apreendidos, restando violado o dever de fidelidade com a Administração Pública.

Pelos argumentos expostos, não há como acolher o pedido da defesa de absolvição por ausência de provas, quando o conjunto de provas demonstra a culpa do apelante sem indene de dúvidas.

Ultrapassadas as questões acima delineadas, a defesa alega que não houve ofensa de gravidade aos bens jurídicos protegidos, razão pela qual requer a aplicação do princípio da insignificância, contudo razão não lhe assiste.

Sabe-se que o Princípio da Insignificância não se aplica à administração pública. Súmula nº. 599 do STJ: “
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública
.”

Colaciono decisão do Superior Tribunal Militar,
verbis
:

“[...]
O princípio da insignificância não se aplica ao crime de peculato, uma vez que a conduta dos Acusados atentou não somente contra o patrimônio posto sob a administração militar, mas de maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a disciplina militares a que eram submetidos
.

Não há como acolher a alegação de insuficiência de provas para a condenação quando, a despeito da negativa em interrogatório, o acervo probatório reunido ao longo da instrução criminal confirmar a narrativa dos corréus no sentido de ter o Acusado participado do crime.

A reprimenda deve ser reajustada quando verificado que os crimes atribuídos ao Acusado se deram em continuidade delitiva.

Recurso defensivo do 1º acusado provido parcialmente. Decisão por unanimidade. Quantum da mitigação da pena decidido por maioria. Recurso dos demais acusados desprovidos. Decisão por unanimidade
” (STM, Apelação n. 7000541-86.2021.7.00.0000, Rel. Min. Leonardo Puntel, Tribunal Pleno; data do julgamento: 17.3.2022; data da publicação: 19.4.2022).

Neste sentido, quando o delito é cometido por um militar, não há que se falar em princípio da insignificância, haja vista que o tipo penal não defende apenas o patrimônio público, mas também valores mais nobres, como a honra, a hierarquia e a disciplina na estrutura da caserna.

A comprovar tal entendimento, colaciono decisão neste sentido,
verbis
:

“
O Princípio da Insignificância não se aplica à administração pública. Súmula nº. 599 do STJ: “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.
”(N.U 0019613-67.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)”(destaquei)

“
Consoante a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores, não se aplica, aos crimes praticados contra a Administração Pública, sobretudo por militares, o princípio da insignificância, daí por que não há falar em atipicidade material da conduta tipificada no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, tão somente por ser de pequeno valor o bem desviado pelo agente.
[...](N.U 0012358-68.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 10/08/2022) (destaquei)

Diante do exposto, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, se o crime foi cometido por militar, corroborado por crime praticado contra a administração pública.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023